Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701531-74.2023.8.07.9000 REQUERENTE: TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de consulta processual apresentada pelos Juízes Antônio Fernandes da Luz, Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Daniel Felipe Machado, Carlos Alberto Martins Filho, Giselle Rocha Raposo, Marília de Ávila e Silva Sampaio, Edi Maria Coutinho Bizzi, Silvana da Silva Chaves, Maria Leonor Leiko Aguena (ID 49669328) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento. O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Yara Maciel Camelo, oficiou pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento no âmbito no microssistema dos juizados especiais, independentemente do conhecimento do recurso ou de apresentação de contrarrazões (ID 50038954). É o relatório. Decido. De acordo com o 96, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRJEDF, aplicável à hipótese por força do artigo 105, parágrafo único, da mesma norma, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade da consulta processual. A controvérsia reside na eventual possibilidade de fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos juizados especiais. A Primeira Turma Recursal entende que não é possível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento: 1) acórdão 1730078, 07011272320238079000, relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; 2) acórdão 1730061, 07006422320238079000, relator: Edilson Enedino das Chagas, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023; 3) acórdão 1729861, 07160647220238070000, Relator: Antonio Fernandes da Luz, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023; 4) acórdão 1718339, 07004517520238079000, Relator: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. A Segunda Turma Recursal condena em honorários apenas quando oferecidas contrarrazões 1) acórdão 1733171, 07012103920238079000, relator: Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023; 2) acórdão 1733198, 07012857820238079000, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. 3) acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator: Silvana da Silva Chaves, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023; 4) acórdão 1733091, 07010389720238079000, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. A Terceira Turma Recursal recentemente julgou em ambos os sentidos: 1) acórdão 1734036, 07011523620238079000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023; 2) acórdão 1726727, 07010978520238079000, Relator: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023; 3) acórdão 1721514, 07005590720238079000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023; 4) acórdão 1682566, 07000897320238079000, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Assim, a consulta processual atende aos requisitos de admissibilidade exigidos no artigo 105 do RITRJEDF: 1) há divergência de entendimento jurídico relevante entre as Turmas Recursais; 2) foi suscitado por mais de um terço dos juízes que compõem as turmas recursais ou dos juízes integrantes dos juizados especiais. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento jurídico relevante entre as Turmas Recursais, ADMITO a consulta processual (art. 96, IV e 105, parágrafo único, RITRJEDF). Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar a presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente